Tribunal: STF
Processo: RE 110011
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-22
Data de publicação: 1986-08-22

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
DÉBITO ANTERIOR A   E.C. N. 8/77. ANTES DA E.C. Nº 8/77 A
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA TINHA NATUREZA TRIBUTÁRIA, APLICANDO-SE
QUANTO A PRESCRIÇÃO O PRAZO ESTABELECIDO NO CTN. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.